Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717211-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELDO SOUSA GOMES EIRELI RECORRIDO: MONICA AZEVEDO RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AUTORAL. FOTOGRAFIA UTILIZADA EM BLOG RETIRADA DE REDE SOCIAL. PROVA DA AUTORIA DA FOTO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO OU INDICAÇÃO DA FONTE. DANO PATRIMONIAL REDUZIDO (R$ 1.000,00). DANO MORAL REDUZIDO (R$ 1.000,00). 1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido da Autora/Recorrida para declarar que as obras fotográficas do site da Ré são de sua propriedade, condenar a recorrente a pagar à recorrida R$ 3.000,00 a título de dano material e condená-la, ainda, a pagar R$ 3.000,00 pelos danos morais; e improcedente o pedido contraposto. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Argui o recorrente que a imagem foi utilizada pela jornalista Késia Paos, autora e responsável pela reportagem, que ao buscar pela palavra “cristalina” encontrou a imagem sem logo e pública na internet, justificando, dessa maneira, sua ilegitimidade passiva. Entretanto, incontroversa a publicação da fotografia da Autora no site do recorrente (blog) sem os devidos créditos. Sendo o dono do site e supervisor, em tese, do que ali é publicado, resta patente sua legitimidade para a ação, razão pela qual restou não acolhida a preliminar. 3. Legitimidade Ativa. Questão de ordem pública. A Recorrida foi quem elaborou, planejou e dirigiu o processo da foto, cedendo, inclusive, sua imagem, tendo seu companheiro apenas apertado o botão da foto, conforme sua orientação. Nesse sentido, nos termos do art. 15, §1o da Lei n.o 9.610/1998, não pode o companheiro da autora sequer ser considerado coautor da fotografia. Não há qualquer reivindicação dele ou oposição que coloque a titularidade do direito autoral em dúvida, razão pela qual a autora é legítima ativa para a presente ação. 4. O Direito Autoral é aquele voltado à criação artística, científica, musical, literária, entre outras. Ele protege obras literárias (escritas ou orais), musicais, artísticas, científicas, obras de escultura, pintura e fotografia, bem como o direito das empresas de radiofusão e cinematográficas, nos termos do disposto na Lei n.o 9.610/1998. Em seu art. 7o, VII, a mencionada Lei dispõe que todas as obras intelectuais – incluindo fotografias – são protegidas, devendo o autor receber os créditos dela advindos e constituindo violação ao direito autoral em si, além de danos morais presumidos, quando ocorre sua violação por terceiro. 5. É dispensável que fotografia publicada na internet contenha nome, logomarca ou registro para que seja protegida legalmente. Sendo possível identificar a fonte (perfil, endereço, nome, pseudônimo dentre outros sinais), é possível mencioná-la quando do uso, vez que nem sempre é crível obter a prévia e expressa autorização conforme rege a lei. A busca por imagens por meio de hashtags (#) dentro da rede social Instagram não impede que quem pesquise vá até o perfil que a publicou e o mencione quando de sua republicação. Pesa, ainda, o fato de o Recorrente ter não só republicado a foto, como inserido sua própria logomarca na imagem, em visível violação ao direito autoral da Recorrida, gerando danos materiais e presumindo-se, por força legal, os morais. 6. Danos materiais. Quanto ao fato da r. sentença do juiz a quo ter sopesado a violação dos direitos de duas fotos e toda a discussão ser apenas sobre uma foto, com razão o recorrente. Houve a violação aos direitos autorais da Recorrida, mas foi apenas uma e não duas imagens, razão pela qual se deve reduzir o quantum fixado em razão dos danos materiais. A redução se dá com fulcro na equidade, para R$ 1.000,00 (mil reais). A sentença, nesse ponto, deve ser reformada. 7. Danos morais. A condenação do recorrente pelos danos morais deve ser mantida, vez que a utilização indevida da obra fotográfica e a omissão de seus créditos geram, por si só, direito à indenização por dano moral, sendo dispensável a prova do prejuízo e do abalo moral, que se permite em tal caso presumir, conforme art. 24, incisos I e II, e 108, da Lei n.o 9.610/1998. Nesse sentido, acórdão desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1052120, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 17/10/2017. Apenas quanto ao valor constante na sentença, com base na equidade, deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais). Sentença parcialmente reformada nesse ponto, para reduzir o quantum. 8. Por fim, não merece reparo a r. sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de danos morais do Recorrente vez que as críticas realizadas pela Recorrida na rede social visavam à denúncia da utilização indevida de suas fotos e não ultrapassaram o mero dissabor. 9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir as condenações pelos danos materiais para R$ 1.000,00 (mil reais) e pelos danos morais também para R$ 1.000,00 (mil reais). No restante, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n.o 9.099/1995).” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO AUTORAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Réu Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e proveu parcialmente seu recurso inominado, apenas para reduzir as condenações pelos danos materiais para R$ 1.000,00 (mil reais) e pelos danos morais também para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo o restante da sentença por seus próprios fundamentos. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso quanto aos pedidos contrapostos, ou seja, o pedido de condenação da Autora em danos morais. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, o pedido foi analisado sob o item 8 da ementa e as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo se falar em vício de fundamentação, mas somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 4. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado 125 do FONAJE. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, IV, V, art. 102, III e art. 220 todos da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter conhecido e provido parcialmente o recurso inominado do recorrente, apenas para reduzir as condenações pelos danos materiais para R$ 1.000,00 (mil reais) e pelos danos morais também para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo o restante da sentença por seus próprios fundamentos. Afirma que a matéria jornalística, apenas veiculou informação, sem transbordar os limites da liberdade de imprensa, por meio de abuso de direito ou propósito de caluniar ou injuriar, não restando, portanto, caracterizada hipótese de responsabilidade civil, razão pela qual não que se falar em dever de indenizar. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado ao ID 39825720. Há contrarrazões. O Acórdão recorrido reconheceu que: “Danos materiais. Quanto ao fato da r. sentença do juiz a quo ter sopesado a violação dos direitos de duas fotos e toda a discussão ser apenas sobre uma foto, com razão o recorrente. Houve a violação aos direitos autorais da Recorrida, mas foi apenas uma e não duas imagens, razão pela qual se deve reduzir o quantum fixado em razão dos danos materiais. A redução se dá com fulcro na equidade, para R$ 1.000,00 (mil reais). A sentença, nesse ponto, deve ser reformada. 7. Danos morais. A condenação do recorrente pelos danos morais deve ser mantida, vez que a utilização indevida da obra fotográfica e a omissão de seus créditos geram, por si só, direito à indenização por dano moral, sendo dispensável a prova do prejuízo e do abalo moral, que se permite em tal caso presumir, conforme art. 24, incisos I e II, e 108, da Lei n.o 9.610/1998. (...) 8. Por fim, não merece reparo a r. sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de danos morais do Recorrente vez que as críticas realizadas pela Recorrida na rede social visavam à denúncia da utilização indevida de suas fotos e não ultrapassaram o mero dissabor.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (ao art. 5o, IV, V, art. 102, III e art. 220 todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, consequência da inobservância do dever de cautela jornalística, sendo certo que aplicável, à espécie, o direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, V e art. 220, § 1o da CRFB. Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal